Tribunal: TJPA
Processo: 0802885-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802885-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOISES MACHADO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. ERRO DE TIPO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PLEITO EXAMINADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO COATOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As teses de erro de tipo e da incidência do tráfico privilegiado requerem revolvimento de provas, o que é inviável na via estreita da ação mandamental, de rito sumaríssimo e de natureza célere.

2. No tocante à apontada delonga na apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva pelo Juízo inquinado coator, extrai-se que a suposta morosidade alegada fora suprida em face da análise do pleito em referência por pelo Magistrado singular em 02 de abril de 2020.

3. No caso, restam demonstradas as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do crime são graves e dão conta de que a substância encontrada na posse do réu denotava a finalidade de comercialização e o tráfico interestadual de drogas, entre os Estados de Goiás e Pará. Conforme Laudo Toxicológico Definitivo, afere-se que o paciente foi preso em flagrante na posse 28 (vinte e oito) tabletes de “maconha”, consistindo em
43,025g (quarenta e três mil e vinte e cinco gramas);
além da quantidade de entorpecente encontrada no interior da cabine do coautor Antônio Reis Cruz (70 setenta tabletes prensados e 01 um pedaço prensado de “maconha”, com peso bruto de 50.140g).

4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a natureza gravíssima dos delitos em tela, entendo que não é o caso de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas trazidas pelo artigo 319 do CPP.

5. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem impetrada, e, na parte conhecida, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia 12 de maio e encerrada às 14h00min do dia 14 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Moisés Machado
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 000158-35.2020.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/02/2020, acusado da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º11.343/2006, sendo sua prisão, posteriormente, convertida em preventiva pelo Juízo inquinado coator, durante audiência de custódia, realizada em 19/02/2020.

Salienta, porém, que o réu dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como, emprego formal (mecânico), primariedade e residência fixa comprovada.

Assevera, ainda, ter sido postulado pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo a quo, em 19/03/2020, até o momento, porém, pendente de apreciação; fato que deu ensejo, inclusive, a requerimento de informações, protocolado em 27/03/2020 pela defesa, acerca da morosidade aludida.

Afirma, outrossim, que a prisão em flagrante do paciente deu-se de forma arbitrária, posto que não observados os verdadeiros fatos ocorridos. Alega que o paciente apenas aceitou efetuar o transporte de uma caixa em seu veículo para o Município de Castanhal pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), desconhecendo o conteúdo de tal objeto. Diante de tal contexto, aduz que o paciente incorreu em erro de tipo, nos termo do art. 20 do Codex Penal, o que exclui o dolo de sua conduta.

Sustenta, por outro lado, ser aplicável, à hipótese, o benefício do tráfico privilegiado, tendo por base a ausência de informações de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Aduz que, em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a
“adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”,
dentre as quais, a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se, dentre outras, prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Destaca, ainda, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPPB.

Assim, requer
“seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata liberação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Em decisão final, após deferimento da liminar pleiteada, após, requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria de Justiça, seja MANTIDA A CONCESSÃO DA ORDEM impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.”

Juntou documentos.

Em despacho de ID 2910507, esta Relatora reservou-se à apreciação da tutelar emergencial requerida após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, a qual assim esclarece:

“
Inicialmente, informo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.02.2020, prisão esta que foi convertida em prisão preventiva em 19.02.2020, e permanece preso provisoriamente até a presente data, no processo n. 001588-35.2020.8.14.0015, que o Ministério Público do Estado do Pará move contra o paciente, Moisés Machado, e Antônio dos Reis Cruz, para apurar a prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 17.02.2020, por volta das 23:40h, policiais rodoviários federais, por acharem suspeito a atitude dos denunciados (o paciente e Antônio) que, no acostamento, passavam uma caixa de um caminhão para um automóvel, procederam à abordagem.

Assim, encontraram no porta-malas do automóvel conduzido pelo paciente uma caixa com 28 (vinte e oito) pacotes de maconha, e, no interior da cabine do caminhão conduzido pelo denunciado Antônio foram encontrados setenta e meio tabletes de maconha.

Informo que, conforme laudo toxicológico definitivo, os 28 (vinte e oito) tabletes de maconha apreendidos em poder do paciente apresentara um peso bruto de 43,025g (quarenta e três mil e vinte e cinco gramas).

Informo que os acusados foram notificados em 31.03.2020 e que, atualmente, o processo se encontra aguardando o oferecimento de defesa preliminar.

Informo, também, que o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente datado de 19.03.2020 foi
apreciado por este juízo em 02.04.2020,
após tentativa frustrada de remessa dos autos ao Ministério Público, conforme certidão de fl. 18. (...)”

Em Decisão de ID 2930505 indeferi o pleito liminar.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
“conhecimento parcial do habeas corpus, sob pena de configurar o indesejável revolvimento de provas na via eleita, assim como supressão de instância, ao se analisarem os questionamentos de prisão arbitrária e incidência do tráfico privilegiado. No mérito, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem liberatória, por inexistência de constrangimento ilegal, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso.”

É o relatório.

VOTO

Urge mencionar,
a priori
, que as teses de erro de tipo e da incidência do tráfico privilegiado requerem revolvimento de provas, o que é inviável na via estreita da ação mandamental, de rito sumaríssimo e de natureza célere.

Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

No tocante à apontada delonga na apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva pelo Juízo inquinado coator, extrai-se que a suposta morosidade alegada fora suprida em face da análise do pleito em referência por aquele Magistrado, em 02 de abril de 2020. Atendida, portanto, a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, no que concerne à reavaliação de priões provisórias, nos termos do art.316 da Lei Adjetiva Penal, ainda que a prisão do paciente não seja superior a 90 (noventa dias), mas porque relacionada a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

Por outro lado, não se observa ilegalidade na custódia cautelar imposta ao paciente. Em recente decisão, supramencionada, o Juízo inquinado coator manteve a custódia preventiva do réu com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
(...)
Inicialmente, ressalto que esta decisão também é proferida em atendimento às disposições do Ofício Circular n. 185/2019-CJCI/CJRMB, da Portaria Conjunta n. 4/2020-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual, também faço a revisão da prisão preventiva do acusado Antônio dos Reis Cruz.
(
Corréu)

A prisão preventiva dos acusados deve ser mantida, porquanto subsistem os motivos que autorizaram a sua decretação, de sorte que não se afigura adequada a sua substituição por nenhuma outra medida cautelar ou mesmo por prisão preventiva domiciliar.

Destaco que o acusado/requerente Moisés recebeu mais de 26Kg (vinte e seis quilogramas) de maconha,
por volta das 23:40h, na beira da rodovia BR-316, sendo certo que a abordagem dos policiais rodoviários federais se deu
justamente por acharem a movimentação suspeita, o que, pelo menos por ora, traz dúvida quanto à alegação de que o acusado/requerente desconhecia nem tinha como saber acerca da ilicitude do conteúdo da encomenda, tanto que foi recebê-la em via movimentada.

Ademais, ressalto que o acusado/requerente Moisés, no pedido sob análise, não enfrentou quaisquer dos argumentos lançados na decisão que homologou a sua prisão em flagrante delito e converteu-a em prisão preventiva.

Com efeito, ali foi dito que:

“
(...) não é suficiente a sua (referência ao acusado Moisés) afirmação de que foi buscar uma encomenda a pedido de terceiro e que desconhecia que se tratava de droga, já que não há nenhuma prova que corrobore tal alegação e este terceiro sequer foi identificado.

Destarte, como a dúvida, neste momento preambular, autoriza a homologação do auto de prisão em flagrante, hei por bem em considerar que houve sim o crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006. (...)” – fl. 43 dos autos da comunicação de prisão em flagrante delito.

Ora, o terceiro, que procurou um mecânico desconhecido para receber uma encomenda em outro município, continua não identificado, não tendo o acusado/requerente dado qualquer informação que permita a sua identificação.

O acusado/requerente Moisés também se furtou a tecer qualquer consideração acerca da fundamentação da decisão que decretou a sua prisão, a qual reputou genérica,
apesar de lá estar claramente exposto que a prisão é necessária para garantia da ordem pública,
diante da:

“
(...)
quantidade expressiva de substância entorpecente encontrada em poder dos autuados.(92.266g de maconha), o fato de se tratar aparentemente de tráfico insterestadual, leva a crer que os mesmos possuem envolvimento mais profundo com o tráfico, auferindo desta atividade pelo menos parte de seu sustento,
r
evelando que, em liberdade, eles poderão voltar a delinquir, de modo a tornar necessária as suas prisões para garantia da ordem pública.
Nesse passo, os bons antecedentes dos autuados não são suficientes para que se conceda a liberdade provisória, tendo em vista que
a ação, para além de ousada, revela certa organização no comércio ilícito, que, relembre-se, está a
se dar de forma interestadual e em caminhão.
(...)” (fls. 39 e 40 dos autos da comunicação de prisão em flagrante delito).

Noutra senda, em que pese a suspensão da realização das audiências em razão das restrições sanitárias para não propagação da Covid-19, ao sopesar o tempo de prisão provisória dos acusados de um lado e, de outro lado, os motivos que justificam a custódia cautelar, a gravidade dos crimes a eles atribuídos, e, ainda, a pena a que estarão sujeitos se condenados forem, tenho que a manutenção da prisão cautelar ainda é a medida mais acertada.

Quanto à gravidade da conduta dos acusados, saliento que não calha o argumento de que eles fazem jus à redução do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto a
fundamentação que autorizou a decretação da prisão preventiva acima transcrita (a expressiva quantidade de droga apreendida com os autuados (quase 100Kg (cem quilos) de maconha e o fato de se tratar de possível tráfico interestadual com emprego de caminhão),
repise-se não refutado pelo acusado/requerente Moisés em seu pedido de revogação, por óbvio faz entrever que há indícios de que os acusados se dedicam a atividade criminosa.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal:

a) ao indeferir o pedido de concessão de liberdade provisória, mantenho a prisão preventiva de
Moisés Machado.

b) mantenho a prisão preventiva de
Antônio dos Reis Cruz.(...)”

Observa-se, portanto, na hipótese em análise, a existência de fundamentos aptos à clausura cautelar a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, concernente na acusação da prática, interestadual, de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Assim narra a peça denunciativa:

“
(...) os denunciados ANTÔNIO REIS CRUZ e MOISÉS MACHADO foram presos em flagrante próximos a Faculdade Estácio FCAT pela Polícia Rodoviária Federal tendo em posse a quantidade de 98 (noventa e oito) tabletes de Maconha, conforme auto de apreensão de objeto, fls. 10.

Consta nos autos, que guarnição da Polícia Rodoviária Federal estava fazendo ronda de rotina quanto avistou quase em frente a Faculdade Estácio FCAT dois motoristas com seus veículos parados no acostamento com atitude suspeita passando uma caixa para o porta-malas, diante da suspeita as autoridades fizeram a abordagem.

Durante a abordagem, observou-se que o acusado ANTÔNIO condutor do caminhão SR/RandonSR FG, PLACA dbb – 5819, ano fab/mod 2006/2007, cor prata, categoria aluguel, estava passando uma caixa de papeção para o porta-malas do veículo Pálio, placa HKT – 5832 do acusado MOISÉS, momento em que foi feita uma revista no porta-malas do veículo Palio, onde foi encontrado dentro da referida caixa de papelão 28 tabletes de Maconha

Ato contínuo, diante dos fatos, foi feita uma revista do veículo do acusado ANTÔNIO onde foi encontrado no interior da cabine do caminhão 70 e 1⁄2 (setenta e meio) tabletes de Maconha. Diante dos fatos, as autoridades deram voz de prisão para os acusados e os conduziram para Unidade Policial.”

Como se vê, estão demonstradas, na respectiva decisão, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do crime são graves e dão conta de que a substância encontrada na posse do réu denotava a finalidade de comercialização e o tráfico interestadual de drogas, entre os Estados de Goiás e Pará.

Conforme Laudo Toxicológico Definitivo, afere-se que o paciente foi preso em flagrante na posse 28 (vinte e oito) tabletes de “maconha”, consistindo em
43,025g (quarenta e três mil e vinte e cinco gramas);
além da quantidade de entorpecente encontrada no interior da cabine do coautor Antônio Reis Cruz (70 setenta tabletes prensados e 01 um pedaço prensado de “maconha”, com peso bruto de 50.140g).

Assim, diante dos crimes supostamente praticados e pelas circunstâncias em que ele foi executado, bem como pela quantidade do entorpecente apreendido, evidencia-se a periculosidade concreta do paciente, justificando a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

Ademais, é mister salientar que o crime de tráfico de entorpecentes, além de acarretar sérios prejuízos à saúde pública, é a mola propulsora de outros delitos e vem crescendo de
forma
assustadora em nossa sociedade, exigindo do Poder Judiciário uma posição mais enfática, visando impedir a continuidade e a propagação deste delito tão grave.

Desse modo, é imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, que vem sofrendo com o alto índice de criminalidade.

Nestes termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a natureza gravíssima dos delitos em tela, entendo que não é o caso de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas trazidas pelo artigo 319 do CPP.

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios

Além do mais, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte
da ordem impetrada, e, na parte conhecida
a denego
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020